Tribunal: TJDFT
Processo: 0727969-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727969-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISE DUTRA AGRAVADO: SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARISE DUTRA contra o capítulo da decisão que indeferiu a alegação de excesso à execução movida por SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A, ao fundamento de que não poderia ser deduzida em simples petição, mas em embargos à execução. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de arguir excesso à execução a qualquer momento, por simples petição, porque se trata de matéria de ordem pública. Aduz que, em sendo assim, deve ser corrigido o débito exequendo, pois em excesso desde o início da execução. Para tanto, aponta que a dívida inadimplida se refere a cinco parcelas de R$ 5.456,99, que, acrescidas de correção monetária, juros de 1% ao mês e multa moratória de 2%, equivaleria a um débito atual de R$ 93.446,54, e não de R$ 168.693,43, como exigido. Ademais, teria que se decotar a quantia de R$ 1.668,87, penhorava via Bacenjud. Requer, então, a atribuição do efeito suspensivo, forte no argumento de que a manutenção da decisão agravada lhe trará dano grave e de impossível reparação, ao passo que a agravada não sofrerá qualquer prejuízo, pois a dívida será atualizada até o efetivo pagamento. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em apreço, não vislumbro o atendimento de tais requisitos, notadamente a probabilidade de provimento recursal. Isso por que, conquanto a jurisprudência realmente admita a alegação de erro de cálculo por simples petição, o suposto equívoco apontado pela agravante não assume essa natureza, isto é, de mero erro aritmético, material, passível de identificação até mesmo de ofício. Afinal, a agravante reconhece a mora, porém aponta como devido o importe correspondente a cinco prestações iguais de R$ 5.456,99, ao passo que a exequente identifica o não pagamento do seguro vencido em dezembro de 2013, na quantia de R$ 20,82, e de cinco intermediárias da aquisição de imóvel prometido à venda nos valores de R$ 14.301,06, R$ 13.673,29, R$ 13.042,05, R$ 12.414,29 e R$ 11.783,07, que, somados, alcançam exatamente a importância de R$ 65.234,58, inicialmente executada. Desse modo, a agravante insurge-se quanto às prestações devidas (seguro e intermediárias) e quanto ao valor correspondente a cada uma das intermediárias inadimplidas, e não quanto ao seu somatório ou aos encargos moratórios aplicáveis. Logo, a matéria não poderia ser realmente deduzida por simples petição, mas em embargos à execução, como, aliás, o foi. Com efeito, consta da petição inicial dos embargos opostos à execução (PJE no 0701326-86), que a agravante se insurgiu sobre o valor principal cobrado (ID 5737568 - Pág. 6/7), porém não logrou êxito em comprovar o alegado excesso, conforme sentença acostada no ID 52473529 - Pág. 2/3, há muito transitada em julgado. Por consequência, sequer seria possível rediscutir a matéria, uma vez que já acobertada pelo manto da coisa julgada. Não obstante, ainda que se considerasse se tratar de discussão sobre os encargos aplicáveis, a autorizar a sua alegação a qualquer tempo, verifica-se do contrato firmado entre as partes, que as parcelas ajustadas sofreriam a correção pelo ICC até o habite-se e, em seguida, pelo IGPM, o que justifica os importes diferenciados descritos na planilha acostada da inicial. Destarte, não se verifica a existência de qualquer erro material no valor exequendo a justificar a suspensão da execução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator